Tribunal: TJDFT
Processo: 0008431-10.2012.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 483, III, DO CPC. ABANDONO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL ENCAMINHADA A ENDEREÇO ANTIGO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para que se verifique o abandono da causa, na forma do art. 485, III, do CPC, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando a sua extinção; bem como, a intimação pessoal da parte e de seu patrono para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, § 1o, CPC).
2. Inviável o reconhecimento da intimação pessoal, nos termos do art. 274 do CPC, se demonstrado que a serventia do Juízo encaminhou o mandado de intimação para endereço antigo, mesmo havendo atualização de endereço constante dos autos.
3. Recurso provido. Sentença cassada.